Tribunal: STF
Processo: RE 108429
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE IMÓVEL,
JULGADA PROCEDENTE EM GRAU DE APELAÇÃO.
AO JUIZ ERA DADO ORDENAR A REALIZAÇÃO DE UMA SEGUNDA PERICIA, PARA
MELHOR SE ESCLARECER. NO ENTANTO, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ERA VIAVEL
ADOTAR A PERICIA ANTERIOR (FLS. 130 A 131) AO JULGAR A EPALAÇÃO,
ANTE O DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 439 C/C O ART. 515 DO
C.P.C..
NULIDADE NÃO COMINADA, E, COMO TAL, SUJEITA AO OBICE DO ART. 325,
VII, DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA N. 2/85. POR OUTRO
LADO, NÃO SE CARACTERIZA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 165 E 458,
INC. I, DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.